Tribunal: TJDFT
Processo: 0750807-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750807-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO BARROS PACHECO APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DESPACHO Intime-se o apelante, Adriano Barros Pacheco, para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal em dobro (CPC 1.007 § 4o), sob pena de deserção. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator